Tribunal: TJSP
Processo: 0007415-25.2009.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Responsabilidade civil. Direito do consumidor. Plano de saúde. Recusa da oferta de prótese necessária a procedimento cirúrgico. Exclusão contratual abusiva. Art. 51, inciso IV, e § 1o, inciso III, do CDC. Responsabilidade do hospital prestador do serviço, que recebe o paciente e cobra o valor da prótese. Art. 3o do CDC. Reparação dos danos emergentes correspondentes ao valor pago pelo consumidor.

Ementa:
Responsabilidade civil. Direito do consumidor. Plano de saúde. Recusa da oferta de prótese necessária a procedimento cirúrgico. Exclusão contratual abusiva. Art. 51, inciso IV, e § 1o, inciso III, do CDC. Responsabilidade do hospital prestador do serviço, que recebe o paciente e cobra o valor da prótese. Art. 3o do CDC. Reparação dos danos emergentes correspondentes ao valor pago pelo consumidor. Hipótese de aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor e de intensificação do sentimento de fragilidade. Dano moral evidenciado. Indenização arbitrada com moderação e adequação. Correção do termo inicial dos juros adotado. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0007415-25.2009.8.26.0291 Jaboticabal Voto no 16.219-L
1
Registro: 2020.0000115767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007415-25.2009.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
HOSPITAL SÃO FRANCISCO SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA, são
apelados NIVALDO APARECIDO DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA) e
ANDREA MARCARI DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007415-25.2009.8.26.0291 -Voto no 16.219
2
Apelação Cível no 0007415-25.2009.8.26.0291
Apelante: Hospital São Francisco Sociedade Empresaria Ltda
Apelados: Nivaldo Aparecido de Assis e Andrea Marcari de Assis
Interessado: IAMSPE - Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual
Comarca: Jaboticabal
Voto no 16.219
Ementa:
Responsabilidade
civil.
Direito
do
consumidor. Plano de saúde. Recusa da
oferta de prótese necessária a procedimento
cirúrgico. Exclusão contratual abusiva. Art.
51, inciso IV, e § 1o, inciso III, do CDC.
Responsabilidade do hospital prestador do
serviço, que recebe o paciente e cobra o valor
da prótese. Art. 3o do CDC. Reparação dos
danos emergentes correspondentes ao valor
pago pelo consumidor. Hipótese de aproveitamento da vulnerabilidade do
consumidor e de intensificação do sentimento
de
fragilidade. Dano moral evidenciado.
Indenização arbitrada com moderação e
adequação. Correção do termo inicial dos
juros adotado. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 691/679, cujo relatório é adotado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007415-25.2009.8.26.0291 -Voto no 16.219
3
julgou parcialmente procedente a presente ação para condenar o Hospital
São Francisco Sociedade Empresária Ltda. a pagar ao autor o valor
correspondente aos gastos de aquisição de prótese necessária em
procedimento cirúrgico cuja oferta foi recusada pelo plano de saúde São
Marcos Saúde - Hospital São Marcos, no valor de R$ 8.485,00, e ainda
uma indenização por danos morais da ordem de R$ 10.000,00, ao mesmo
tempo em que julgou improcedente a demanda contra o IAMSPE.
Quem apela é o Hospital São Francisco Sociedade
Empresária Ltda., que em síntese reitera a defesa processual e de mérito
no sentido de que nada tem com a recusa de cobertura por parte do plano
de saúde e do ente público, que inexiste dano moral a ser indenizado, que
o valor arbitrado é excessivo, e, finalmente, que os juros de mora devem
ser computados a partir do arbitramento e não desde a citação como fixado
no julgado (fls. 702/723).
O recurso foi processado e respondido (fls. 733/742).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Observe-se, a propósito, que a solução da demanda em
relação ao IAMSPE, conforme as regras de direito público, autoriza o
reconhecimento da competência preferencial desta Seção de Direito
Público.
O Hospital São Francisco Sociedade Empresária Ltda.
recebeu a paciente vítima de acidente de trânsito, transferida do Hospital
São Marcos, pertencente ao plano de saúde do mesmo nome.
O plano de saúde recusou a cobertura da prótese de
colocação necessária no procedimento cirúrgico para a recuperação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007415-25.2009.8.26.0291 -Voto no 16.219
4
saúde da paciente, motivo pelo qual o hospital prestador do serviço cobrou
e recebeu do marido da vítima o valor do insumo.
É incontroversa a necessidade da cirurgia para a
recuperação da saúde da paciente, com o que fica reconhecida a
abusividade da cláusula contratual que exclui da cobertura contratual a
oferta do insumo necessário, no caso uma prótese ortopédica, violadora da
boa-fé objetiva e contrária às finalidades do contrato.
Bem a propósito são as disposições do art. 51, inciso IV,
e § 1o, inciso III, do CDC.
A hipótese é de clara relação de consumo que alcança o
apelante na condição de prestador de serviços nos termos do art. 3o do
CDC, com o que fica afastada a defesa processual e de mérito articulada.
Portanto,
a
pretensão
de
reparação
dos
danos
emergentes foi bem acolhida pela r. sentença apelada, o que desautoriza a
pretensão recursal.
Nesta linha de entendimento é a orientação deste
Tribunal:
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
"AD
CAUSAM"
-
HIPÓTESE EM QUE HOUVE EXCLUSÃO DO
HOSPITAL DO POLO PASSIVO DA AÇÃO, MANTIDA
A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - PESSOAS
JURÍDICAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO
-
PROVA
DOCUMENTAL
INCONTROVERSA - SOLIDARIEDADE PASSIVA
INDISCUTÍVEL - - MANIFESTA LEGITIMIDADE
PASSIVA "AD CAUSAM" DO HOSPITAL PLANO DE
SAÚDE - AUTOR QUE SE INSURGE CONTRA A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007415-25.2009.8.26.0291 -Voto no 16.219
5
RECUSA DO HOSPITAL E DO PLANO DE SAÚDE
DE DAR COBERTURA AO IMPLANTE DE PRÓTESE
EM
CIRURGIA
DE
ATRIOSSEPROPLASTIA
-
SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE
DA CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE E
DETERMINOU A COBERTURA DO PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO SEM ÔNUS PARA O BENEFICIÁRIO -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO
- RÉS QUE PROTELARAM A INTERVENÇÃO
CIRÚRGICA, CONTRARIANDO ATÉ MESMO A
RESPECTIVA
ORDEM
JUDICIAL
-
EM
CONSEQUÊNCIA,
HOUVE
NECESSIDADE
DE
TRATAMENTO E CIRURGIA PELO "SUS" EM
HOSPITAL NÃO CONVENIADO, MAIS DE DOIS
ANOS APÓS A CONCESSÃO DA LIMINAR -
CIRCUNSTÂNCIA QUE DESBORDA DO MERO
ABORRECIMENTO DO COTIDIANO E TAMBÉM DA
SIMPLES
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$
60.000,00 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA CONTADOS DA DATA DO ACÓRDÃO -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CARREADOS
INTEGRALMENTE PARA AS RÉS - RECURSO
PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível no
0023323-89.2004.8.26.0003; Relator: Des. Theodureto
Camargo; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/04/2015; Data de Registro:
12/05/2015).
PLANO DE SAÚDE. LEI 9656/98. CONTRATO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007415-25.2009.8.26.0291 -Voto no 16.219
6
EXECUÇÃO
CONTINUADA.
MARCA-PASSO.
AUSÊNCIA
DE
COBERTURA.
MATERIAL
NECESSÁRIO
À
CIRURGIA.
CLÁUSULA
CONTRATUAL
ABUSIVA.
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
PRELIMINARES
AFASTADAS.
LEGITIMIDADE DO HOSPITAL QUE RECEBEU OS
CHEQUES DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade da Lei 9656/98. O contrato é de
execução continuada, tendo os fatos ocorridos no
período da vigência da nova lei. 2. Empresa que não
comprovou a notificação do autor/apelado sobre a
opção de adaptação ao sistema previsto na nova lei.
3. A cláusula contratual que exclui o fornecimento do
marca-passo,
indispensável
à
realização
do
procedimento cirúrgico coberto pelo plano é abusiva
(art. 51, IV, do CDC). 4. Se não há restrição quanto à
cirurgia para colocação de marca-passo, não é legal,
nem lógica, a recusa em fornecer ou reembolsar o
custeio dos materiais necessários à cirurgia. 5.
Sentença que declarou a inexigibilidade do débito
mantida. Dever do hospital em devolver os cheques
emitidos pelo apelado, podendo se valer de ação
própria para cobrança de seu crédito junto à corré. 6.
Apelação das rés não provida. (TJSP; Apelação Cível
0005663-10.2010.8.26.0541; Relator: Des. Alexandre
Lazzarini; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 2a. Vara Judicial;
Data do Julgamento: 11/01/2012; Data de Registro:
12/01/2012).
Sem razão o apelante naquilo que diz respeito ao dano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007415-25.2009.8.26.0291 -Voto no 16.219
7
moral.
O ilícito é daqueles praticados em contexto de extrema
vulnerabilidade do consumidor, sujeitando-o à vontade abusiva do
prestador de serviço e agravando o sentimento de fragilidade aflorado pela
condição de saúde do paciente, o que autoriza a reconhecer a realidade do
dano moral.
A indenização foi arbitrada com moderação e deve ser
mantida, sobretudo para garantir o mínimo de poder suasório.
Por fim, o termo inicial dos juros na oportunidade da
citação está correto porque se trata de ilícito contratual, aplicando-se a
disposição do art. 405 do Código Civil.
Portanto, o recurso não deve ser acolhido.
Por força da sucumbência recursal, os honorários de
advogado ficam majorados para 15% do valor da condenação, e mantidas
as demais condições da sentença.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator